Tribunal: TJDFT
Processo: 0734040-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÁO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. APLICABILIDADE DOS EFEITOS PROCESSUAIS. CONTESTAÇÃO OFERTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
Apelação interposta da r. sentença, proferida na ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais, excluídas as multas por infração às normas do Condomínio, acrescidas das vincendas.
Se as razões do apelo declinam regularmente os argumentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da r. sentença, impugnando especificamente os fundamentos nela contidos, não há se falar em inobservância ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.
No caso, não foram operados os efeitos da revelia de forma integral, aplicando-se apenas os efeitos processuais, mas não os materiais, que se cuidam da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, como previsto no artigo 344 do CPC.
O julgamento antecipado do mérito, no presente, ocorreu não em razão da revelia, com base no inc. II, art. 355, do CPC, mas porque desnecessária a produção de outras provas, uma vez que suficientes os documentos carreados aos autos.
O Magistrado é o destinatário das provas e, conforme as circunstâncias de cada caso, a ele caberá aferir a conveniência ou não da realização da dilação probatória, nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do CPC.
A litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta processual dolosa e comportamento desleal da parte, o que não se verifica na espécie.
7. . Apelação conhecida e desprovida.